Tribunal: TJSP
Processo: 1018470-25.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de reparação dos danos morais. Serviço de aluguel de equipamentos de tecnologia da informação. Autora-apelada que alega nunca ter contratado os serviços da ré-apelante. Não obstante, a autora-apelada teve o nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, acarretando-lhe prejuízo extrapatrimonial. Julgamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de reparação dos danos morais. Serviço de aluguel de equipamentos de tecnologia da informação. Autora-apelada que alega nunca ter contratado os serviços da ré-apelante. Não obstante, a autora-apelada teve o nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, acarretando-lhe prejuízo extrapatrimonial. Julgamento de procedência. Irresignação da ré, que alega a existência do contrato e a licitude da negativação da dívida. Recurso impróspero. Relação de consumo configurada, conforme precedente do STJ (Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.331.112/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 03/12/2014). Ré-apelante que deixou de comprovar a existência de contrato celebrado com a autora-apelada, limitando-se a apresentar planilha do sistema interno, em que constam dados da prestação do serviço, o que não é suficiente para legitimar a cobrança, pois ausente prova do negócio jurídico. Assim, correto o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes. Dano moral que, no caso em exame, verifica-se in re ipsa, tendo em vista a negativação indevida da dívida, que carreou à autora-apelada a pecha de má pagadora. Valor da indenização, arbitrado pelo Magistrado em R$ 10.000,00, que não foi impugnado pela ré-apelante. Sentença mantida, com a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.